Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em desfavor dos Srs. Luis Henrique de Oliveira Resende (CPF XXX.609.106-XX), Talmo Silva Amaro Pessanha e Lucas Teixeira Machado, nas condições de Presidente, Primeiro-Tesoureiro e Segundo-Tesoureiro do Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil  PTdoB (atual Avante), respectivamente, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário referentes ao exercício financeiro de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em desfavor dos Srs. Luís Henrique de Oliveira Resende, Talmo Silva Amaro Pessanha e Lucas Teixeira Machado, nas condições de Presidente, Primeiro-Tesoureiro e Segundo-Tesoureiro do Diretório Nacional do Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB (atual Avante), respectivamente, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Partidário referentes ao exercício financeiro de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Lucas Teixeira Machado da presente relação processual; 9.2. arquivar o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 213 do RITCU, sem baixa de responsabilidade e sem cancelamento do débito constante da tabela abaixo, a cujo pagamento continuarão obrigados, solidariamente, os Srs. Luis Henrique de Oliveira Resende e Talmo Silva Amaro Pessanha para que lhes sejam dadas as respectivas quitações: Valor (R$) Data 20.000,00 28/05/2007 10.000,00 18/06/2007 2.130,77 28/09/2007 260,00 15/10/2007 1.213,00 11/12/2007 9.3. dar ciência aos responsáveis.